Tribunal: TJMT
Processo: 1015771-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015771-47.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI - CPF: 042.294.186-71 (ADVOGADO), GABRIEL GONZAGA DA SILVA SOUZA - CPF: 078.135.341-66 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), K. R. F. D. L. - CPF: 076.154.401-14 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D ́OESTE (IMPETRADO), ALBERTO GOMES TAZZO - CPF: 061.662.641-00 (VÍTIMA), ANDERSON NAUJALIS PONTES - CPF: 080.939.451-05 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI - CPF: 042.294.186-71 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Atos infracionais análogos aos crimes de homicídio qualificado, tortura e organização criminosa. Medida socioeducativa de internação. Execução provisória. Pretendida a restituição ao paciente de sua liberdade e a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto na origem. impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra sentença em que, julgada procedente a representação ministerial, se impôs ao paciente a medida socioeducativa de internação e se determinou sua execução imediata, com o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação criminal interposto pela i. defesa.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar (i) a legalidade da execução provisória da medida socioeducativa de internação; e (ii) a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pela i. defesa.

III. Razões de decidir

3. A execução provisória da medida socioeducativa atende aos princípios da intervenção precoce e da proteção integral do adolescente; tendo sido determinada na origem, ademais, mediante fundamentação adequada, observadas as circunstâncias do caso e a necessidade de intervenção estatal para a célere promoção da ressocialização do paciente.

4. O recurso interposto contra a decisão que impõe medida socioeducativa deve ser recebido apenas no efeito devolutivo, conforme previsto pelo art. 215 do ECA, sendo excepcional a concessão de efeito suspensivo, o que se admite somente mediante demonstração de risco iminente de dano irreparável ao adolescente, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “Inexiste ilegalidade a ser reconhecida em sentença que, ao julgar procedente a representação ministerial, impõe a execução imediata de medida socioeducativa; não havendo falar, ademais, em extraordinária concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, quando não configurado risco de dano irreparável ao paciente.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII. ECA, art. 215.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 208.510/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 8/4/2025; STJ, AgRg no HC n. 955.233/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1015771-47.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

IMPETRANTE:

Dr. VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI

PACIENTE:

GABRIEL GONZAGA DA SILVA SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Mirassol d’Oeste/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade
, impondo-lhe, ao revés, o
imediato cumprimento da medida socioeducativa de internação
ao julgar procedente a representação ministerial que incursionou
GABRIEL
na prática de atos infracionais análogos aos delitos tipificados pelo
art. 121, §2o, I, III e IV, do Código Penal
; pelo
art. 1o da Lei n. 9.455/97
; e pelo
art. 2o, §2o, da Lei n. 12.850/2013
, em concurso material.

A ilustrar a aventada
coação ilegal
, o d. impetrante argumenta inexistir
execução provisória de medida socioeducativa
, uma vez que ainda não transitado em julgado o provimento jurisdicional, sob pena de violação do
estado de inocência
, porquanto
ausentes elementos concretos a justificar a imposição cautelar da internação
, ensejo em que destaca os
predicados pessoais favoráveis
ostentados por
GABRIEL
, como endereço fixo e ocupação lícita.

Adicionalmente, em vista da
apelação
interposta em primeira instância, defende o d. impetrante que o recurso deve ser recebido com
efeito suspensivo
, de forma a garantir o direito de
GABRIEL recorrer em liberdade
, e acrescenta, em abono, a
inaplicabilidade do art. 215 do ECA
à hipótese concreta.

Com arrimo nessas assertivas, almeja a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedido efeito suspensivo
ao recurso de apelação interposto nos autos originários, com a garantia, ao paciente, do
direito de recorrer em liberdade
, com a expedição de
contramandado de internação
. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 287047390 ao ID 287060854.

Indeferida
a medida liminar consoante decisão de ID
287377355, solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 287801380.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
inadmissão do
writ

e, acaso admitido, pela
denegação
da ordem (ID 292800885).

Na sequência, quando os autos já se encontravam conclusos para julgamento, o d. impetrante peticionou informando que o paciente apresentou-se espontaneamente perante a autoridade policial para cumprimento do mandado de busca e apreensão, conforme documentação carreada sob o ID 294184357 e ID 294184358.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, registro que, a despeito da preliminar de
inadequação da via eleita
suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, cuida-se de impetração em que o d. causídico não se insurge contra a fixação da medida socioeducativa de internação, e, sim, contra sua
execução antecipada
; pelo que, observado o risco, em tese, de constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, estou convencido de que o pedido de
habeas corpus
comporta apreciação por esta eg. Corte de Justiça.

Assim, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que o Ministério Público ofertou representação em face de
Gabriel Gonzaga da Silva Souza
, bem como de
Kayron Roberti Ferreira de Lima
, dando-os como incursos na prática de atos infracionais análogos
aos crimes de
homicídio qualificado
(art. 121, §2o, I, III e IV, do Código Penal),
tortura
(art. 1o da Lei n. 9.455/97) e integração à
organização criminosa
(art. 2o, §2o, da Lei n. 12.850/2013), em concurso material (art. 69 do Código Penal).

Verte da representação que
Gabriel
e
Kayron
, em conluio com o imputável
Anderson Naujalis Pontes
,
mataram a vítima Alberto Gomes Tazzo
, mediante
recurso que dificultou a defesa do ofendido
, por
motivo torpe
e
meio cruel
; tendo, antes disso,
torturado o ofendido
.

Ademais, colhe-se da representação que os representados
promovem e integram, pessoalmente, organização criminosa
, em Mirassol D’Oeste/MT.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na madrugada do dia 6 de abril de 2024, a Polícia Militar comunicou o desaparecimento de
Alberto
, cujo veículo, um Fiat Strada, fora encontrado na praça pública do Bairro Morumbi, em Mirassol D'Oeste/MT.

Na manhã, familiares encontraram o corpo da vítima em uma casa em construção próxima à praça da UBS, com sinais de amarração, tortura e estrangulamento. Investigações preliminares, incluindo oitivas de familiares e amigos, vídeos e relatórios policiais, apontaram que os adolescentes
Gabriel
e
Kayron
teriam participação nos fatos, motivados por postagens da vítima em redes sociais que faziam alusão a uma facção criminosa rival.

Em
07/10/2024
deferiu-se o pedido de
internação provisória
dos adolescentes, e, em
27/11/2024
foi determinada a imediata soltura de
Gabriel
, por ter expirado o prazo de sua internação.

Finda a instrução processual, o d. juízo
a quo
proferiu sentença em
15/05/2025
, oportunidade em que
julgou procedente
a representação ministerial, fixando a medida socioeducativa de internação pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses, e determinando sua
execução imediata
. Posteriormente, interposto recurso de apelação pela defesa do paciente, o d. juízo
a quo
o recebeu tão somente em seu
efeito devolutivo
; contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Como é cediço, o Estatuto da Criança e do Adolescente se orienta pela necessidade de
proteção integral da criança e do adolescente
, prevendo, nesse desiderato, medidas que visam à correção de desvios de conduta, mas com a priorização do
desenvolvimento
e da
conscientização
do representado, com vistas à sua
reeducação
e
ressocialização
.

Nesse contexto, a medida socioeducativa de internação sujeita-se aos princípios da
brevidade
, da
excepcionalidade
e ao r
espeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento
, razão pela qual deve ser reavaliada, no máximo, a cada 06 (seis) meses e em hipótese nenhuma poderá exceder ao período de 03 (três) anos; sem prejuízo da liberação compulsória, acaso o indivíduo alcance 21 anos de idade (art. 121 do ECA).

Na hipótese dos autos, ao que se vê da decisão objurgada, o d. juízo
a quo
, ao julgar procedente a representação ministerial, impôs a
Gabriel
a medida socioeducativa de internação pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses, determinando, ademais, sua
execução imediata
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão,
in verbis
:

“[...]
A aplicação da medida socioeducativa de internação justifica-se não apenas pela gravidade intrínseca dos atos praticados (análogos a homicídio qualificado, tortura e participação em organização criminosa), que envolvem violência e grave ameaça à pessoa (art. 122, inciso I, do E.C.A.), mas também pela necessidade imperiosa da medida para garantir a segurança pessoal dos próprios adolescentes e a manutenção da ordem pública
, considerando o
evidente envolvimento com organização criminosa
e
a periculosidade demonstrada pelas circunstâncias concretas dos fatos
. A reiteração de atos infracionais graves por parte de Kayron (art. 122, inciso II, do E.C.A.) reforça a necessidade da medida extrema.

A excepcionalidade da medida de internação, nos termos dos art. 227, § 3o, inciso V, da CF e art. 122, § 2o, do E.C.A., é observada, porquanto
as medidas em meio aberto mostram-se insuficientes para atingir os objetivos pedagógicos e de responsabilização em casos de tamanha gravidade e complexidade, que envolvem a atuação de grupos criminosos organizados que aliciam adolescentes
.

A jurisprudência do STJ tem se posicionado pela
legalidade da internação provisória e da medida de internação em casos análogos, considerando a gravidade concreta dos atos infracionais e o envolvimento com organizações criminosas
[...].

[...]
A superveniência da maioridade penal de Gabriel durante o processo não impede a aplicação da medida socioeducativa
, nos termos da Súmula 605 do STJ que descreve que
a superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos
.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, embora relevantes, não são suficientes para afastar a medida de internação diante da gravidade concreta dos atos infracionais e do contexto de criminalidade organizada
, conforme entendimento consolidado do STJ [...].

[...] Diante de todo o exposto, com base na fundamentação apresentada, considerando
a procedência da representação ministerial
e a comprovação da materialidade e autoria dos atos infracionais análogos aos crimes de homicídio qualificado, tortura e por integrarem organização criminosa, o que configura
conduta grave e com violência/grave ameaça à pessoa
, além de
envolvimento com organização criminosa
, o que autoriza a aplicação da medida de internação nos termos do artigo 122, incisos I e II, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90), e considerando
a necessidade imperiosa da medida para a garantia da segurança pessoal dos representados e a manutenção da ordem pública
, bem como para
atender aos objetivos pedagógicos e de responsabilização previstos no SINASE
, nos termos do artigo 112, inciso VI, do mesmo diploma legal,
JULGO PROCEDENTE a representação ministerial para aplicar aos adolescentes Gabriel Gonzaga da Silva Souza e Kayron Roberti Ferreira de Lima a medida socioeducativa de internação, pelo período mínimo de 06 (seis) meses
.

NEGO aos adolescentes o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista a gravidade concreta dos atos infracionais praticados e o contexto em que ocorreram, que justificaram a manutenção da internação provisória durante a instrução processual
”.

(Decisão de ID 194066039 – autos n. 1002067-65.2024.8.11.0011). — Destaquei.

Nesse cenário, deve-se observar que, ao contrário da argumentação deduzida pelo d. impetrante, cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que
não existe ilegalidade na imposição de medida socioeducativa antes do trânsito em julgado
.

Isso porque o condicionamento da execução da medida socioeducativa ao trânsito em julgado constituiria
óbice ao escopo ressocializador da intervenção estatal
, mesmo nos casos em que não houvesse sido aplicada medida socioeducativa provisória no curso da instrução.

Como exposto, afinal, o caráter sancionatório da aplicação da medida socioeducativa não deve perder de vista sua inserção em um processo
socioeducativo
,
reeducativo
e
ressocializador
, que
prioriza uma perspectiva pedagógica
, razão pela qual o seu cumprimento deve se dar imediatamente, para
melhor atender às necessidades da criança ou do adolescente em conflito com a lei
.

Colaciono, nesse sentido, o seguinte precedente:

“[...] 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que
a execução antecipada de medidas socioeducativas é possível, visando atender ao princípio da intervenção precoce e ao escopo ressocializador da intervenção estatal
.

5.
O condicionamento da execução da medida socioeducativa ao trânsito em julgado constitui óbice ao objetivo de ressocialização e pode manter o adolescente em situação de risco
”.

(AgRg no RHC n. 208.510/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 8/4/2025). — Destaquei.

Nessa mesma linha intelectiva, observo que, ao contrário que buscam incutir as alegações vertidas pelo impetrante na prefacial do
writ
, o c. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do HC n. 346.380/SP, consolidou o posicionamento de que
o recurso interposto contra a decisão que impõe medida socioeducativa deve ser recebido, como regra, apenas no efeito devolutivo
.

Consoante fundamentado pela Corte Cidadã, “
[...] condicionar, de forma peremptória, o cumprimento da medida socioeducativa ao trânsito em julgado da sentença que acolhe a representação — apenas porque não se encontrava o adolescente já segregado anteriormente à sentença — constitui verdadeiro obstáculo ao escopo ressocializador da intervenção estatal, além de permitir que o adolescente permaneça em situação de risco, exposto aos mesmos fatores que o levaram à prática infracional
” (HC 346.380/SP, Relator para Acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. em 13-04-2016).

Nessa linha intelectiva, deve prevalecer a
principiologia da legislação menorista
, especialmente quanto ao princípio da
intervenção precoce na vida do adolescente
, positivado pelo
art. 100, VI, parágrafo único, do ECA
, a fim, inclusive, de garantir a
proteção integral do adolescente em situação de risco.

Deve ser igualmente levado em conta o disposto no
art. 215 do ECA
, o qual prevê que “
o juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos,
para evitar dano irreparável à parte
”, ou seja, a concessão de efeito suspensivo aos recursos configura evidente
exceção
cujo deferimento deve ser fundamentado em
risco iminente de dano
— o que não é a hipótese dos autos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

“[...] 2. O tema atualmente encontra-se pacificado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que ‘
os recursos serão recebidos, salvo decisão em contrário, apenas no efeito devolutivo, ao menos em relação aos recursos contra sentença que acolhe representação do Ministério Público e impõe medida socioeducativa ao adolescente infrator, sob pena, mais uma vez o digo, de frustração da principiologia e dos objetivos a que se destina a legislação menorista
. [...] Logo,
condicionar, de forma peremptória, o cumprimento da medida socioeducativa ao trânsito em julgado da sentença que acolhe a representação - apenas porque não se encontrava o adolescente já segregado anteriormente à sentença - constitui verdadeiro obstáculo ao escopo ressocializador da intervenção estatal, além de permitir que o adolescente permaneça em situação de risco, exposto aos mesmos fatores que o levaram à prática infracional’
((HC 346.380/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 13/4/2016, DJe de 13/5/2016)”.

(AgRg no HC n. 751.983/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022). — Destaquei.

Em idêntico sentido,
in verbis
:

“[...] 3. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que,
como regra, o recurso interposto contra a decisão que impõe medida socioeducativa deve ser recebido apenas no efeito devolutivo, conforme previsto no art. 215 do ECA. O efeito suspensivo é medida excepcional, admitida somente mediante demonstração de risco iminente de dano irreparável ao adolescente, o que não se verifica no caso concreto
”.

(AgRg no HC n. 955.233/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025). — Destaquei.

Vê-se, portanto, da análise do provimento jurisdicional objurgado, cotejada com o entendimento prevalecente no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, que
inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada pelo presente remédio heroico
.

A apresentação espontânea do adolescente para submissão à ordem judicial de execução antecipada da medida socioeducativa não tem o condão de infirmar a necessidade da internação, a qual, como visto, está assentada na gravidade concreta dos atos infracionais atribuídos ao paciente, bem como na sua periculosidade social, de forma que condicionar o cumprimento da medida ao trânsito em julgado da sentença que acolheu a representação constituiria verdadeiro obstáculo ao escopo ressocializador da intervenção estatal, além de permitir que o adolescente permaneça em situação de risco, exposto aos mesmos fatores que o levaram à prática infracional.

Assim sendo, concluo pela legalidade da motivação que embasa o édito objurgado, o qual expõe com clareza a imprescindibilidade da execução antecipada da medida internação, não havendo falar, ainda, em atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto na origem.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
GABRIEL GONZAGA DA SILVA SOUZA
e, por conseguinte, mantenho a internação decretada antecipadamente nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025